Tribunal: STF
Processo: Rcl 64245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Exercício de juízo de retratação. Ausência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Ausência de oportunidade de apresentação de contrarrazões ao primeiro agravo regimental. Auto de infração. Declaração de ilicitude da terceirização. Imputação à tomadora Vale S.A. da responsabilidade pelas irregularidades constatadas no local de trabalho. Contrato de prestação de serviços firmado com a Ouro Verde Locação e Serviço S.A. Ato judicial. Validade de ato administrativo contrário à tese fixada na ADPF nº 324.



    1. É possível a dispensa do exercício do contraditório prévio em relação aos argumentos da petição do agravo regimental quando se verificar que as razões acolhidas na referida fase foram apresentadas também na peça vestibular da ação, tendo sido oportunizada a defesa na fase inicial. Não ocorrência de violação do art. 10 do CPC.



    2. A autoridade reclamada (cuja atuação é orientada pelo princípio da adstrição), ao reputar válido o auto de infração que, a partir da declaração da ilicitude da terceirização, imputou à Vale S.A. a responsabilidade pelas irregularidades constatadas no local de trabalho, em razão do contrato de prestação de serviços firmado com a Ouro Verde Locação e Serviço S.A, faz perdurar ato jurídico em sentido contrário ao entendimento firmado pela Suprema Corte na ADPF nº 324.



    3. Agravo regimental não provido.